Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727215-69.2022.8.07.0000 Agravante(s) Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. Agravado(s) Ezequias Henrique Vilarindo Alencar Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 129733196 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença proposto por Ezequias Henrique Vilarindo Alencar contra o ora agravante, processo n. 0716201-85.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação do agravante e reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer imposta na ação indenizatória n. 0703739-96.2022.8.07.0001 por 42 dias, culminando na execução da multa diária de R$1.000,00 na quantia total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). A decisão agravada assim foi proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por EZEQUIAS HENRIQUE VILARINDO ALENCAR em face de METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA, em que o autor busca a execução da multa diária imposta nos autos n. 703739-96.2022.8.07.0001, em razão do descumprimento da tutela provisória. Intimada para efetuar o pagamento voluntário do débito, a parte requerida se insurgiu por meio de impugnação (ID 127076291), no qual alega inexigibilidade da obrigação. O credor se manifestou ao ID 129235722. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O cumprimento provisório de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, §1o do CPC. No caso em apreço, a impugnação se fundamenta na inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que a sentença proferida nos autos n. 703739-96.2022.8.07.0001 está pendente de recurso. Alega, ainda, que houve cumprimento do comando judicial, pois a imagem do rosto do autor foi desfocada. A sentença possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DETERMINO a parte requerida que exclua a imagem do autor das reportagens https://www.metropoles.com/brasil/homem-que-puxou-jovem-porcorda-no-pescoco-em-cavalgada-vira-reu e https://www.metropoles.com/brasil/jovem-amarrado-e-arrastado-comcorda-no-pescoco-desabafa-horrivel. CONDENO o requerido no pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescida de correção monetária a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ . Em consequência, julgo extinto o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Destaco que a cobrança em torno da multa por eventual descumprimento da tutela de urgência deverá se dar em cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração foram rejeitados. Conforme se observa, a sentença confirmou a decisão de antecipação da tutela proferida (ID 123961173 - Pág. 55), a qual determinou que o réu “exclua a imagem do autor, no prazo de 05 (cinco) dias também da segunda reportagem apontada (https://www.metropoles.com/brasil/jovem-amarrado-e-arrastado-com-corda-no-pescoco-desabafa-horrivel) e de quaisquer outras reportagens veiculadas em seu site”, bem como fixou multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o teto de R$ 50.000,00. No que tange à alegação de inexigibilidade da obrigação, por ausência de trânsito em julgado da sentença, não há nada a prover. O presente feito se trata de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil. Eventual apelação contra a sentença prolatada no feito principal não possuirá efeito suspensivo, tendo em vista que se trata de decisão confirmatória da tutela provisória, conforme disposição do art. 1012, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Portanto, é perfeitamente possível o cumprimento forçado das astreintes, de forma provisória. Quanto ao alegado cumprimento da obrigação, melhor sorte não assiste ao executado. A requerida foi intimada da decisão antecipatória da tutela em 03.03.2022 (ID123961173 - Pág. 62), dispondo do prazo de 05 dias para cumprimento. Logo, o prazo final era 08.03.2022. Os vídeos juntados nos ID’s 123962677, 123962676 e 123962674 demonstram que em 23/03/22 e 19/04/22 as imagens do autor continuavam disponíveis no site do requerido, embora algumas estivessem com o rosto do autor desfocado. Ora, o comando foi judicial foi claro ao impor a retirada da imagem do autor do sítio eletrônico do requerido, o que engloba fotografias e vídeos. O desfoque do rosto do autor não atende à determinação judicial, visto que a imagem dele continuava acessível aos usuários da rede mundial de computadores. Assim, é forçoso reconhecer que a obrigação foi descumprida do dia 09/03/22 ao dia 19/04/22, totalizando 42 dias de descumprimento. Atualmente, os links das reportagens estão fora do ar. O executado é devedor, portanto, de R$ 42.000,00 de multa diária. Quanto à impugnação à justiça gratuita, esclareço que a simples declaração da parte, no sentido de não poder arcar com as despesas processuais, goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver fundadas razões para tal fim, a partir de impugnação e comprovação da parte contrária. No caso em apreço, a parte ré apresenta impugnação, mas não traz aos autos nenhum elemento que evidencie a remuneração (renda) e/ou a existência de patrimônio, com o intuito de comprovar ser o réu detentor de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das custas, de modo que mantenho o benefício ao autor. Assim, REJEITO a impugnação de ID 127076291. Reconheço que foram 42 dias de descumprimento, o que importa na execução de R$ 42.000,00 de multa diária. Intimem-se. Contra a decisão, o agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Ids 131159185 e 131246971 do processo de referência). Inconformado, em razões recursais (Id 38332485, pp. 3-27), o executado/agravante diz tratar-se de cumprimento provisório de sentença em que o exequente/agravado pretende a condenação do agravante ao pagamento de R$ 50.000,00 por suposto descumprimento de ordem judicial. Alega que a ordem é proveniente de antecipação de tutela que fixou multa de R$1.000,00 por dia de descumprimento para a obrigação de excluir a imagem do agravado de matérias jornalísticas. Sustenta que a decisão antecipatória foi confirmada em sentença. Diz ter se insurgido contra a decisão de recebimento do cumprimento provisório que lhe determinou o pagamento voluntário da verba. Alega, contudo, que sua impugnação foi rejeitada, sendo este o objeto do presente recurso. Prossegue afirmando ser descabida a multa diária imposta, pois, nos termos do art. 525, III, do CPC, a obrigação é inexigível, visto a pendência de julgamento da apelação no feito principal. Argumenta estar o exequente impossibilitado de exigir provisoriamente qualquer valor a título de astreintes, mormente antes de ratificada a sentença. Cita julgados favoráveis à sua tese e destaca que a multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença de mérito, nos termos do Tema 743 dos Recursos Especiais Repetitivos. Discorre sobre a ausência de reconhecimento do direito material reclamado, pois cumpriu prontamente as determinações judiciais logo após intimação. Diz ter o agravado indicado as URLs específicas dos conteúdos impugnados e que estas foram atualizadas pelo agravante para cumprir a determinação judicial de retirar a imagem/fotografia do autor. Esclarece que a ordem judicial deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, para que permita a localização inequívoca do material (art.19, §1o do Marco Civil da internet). Alega não ter descumprido a decisão liminar, sendo indevida a fixação de astreintes no patamar arbitrado, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e requer que a multa cominatória arbitrada seja revogada nos termos autorizados do art. 537, § 1o, em seus incisos I e II do Código de Processo Civil CPC, na qual dispõe que esta penalidade sempre poderá ser revista, quando demonstrado que a mesma é elevada e/ou justa causa para o descumprimento da obrigação e, nos termos e § 1o do art. 19 do Marco Civil da Internet devendo a ordem judicial ser clara e específica quanto conteúdo apontado como infringente, reconhecendo que a agravante em momento algum se opôs ao cumprimento das determinações judiciais. Subsidiariamente, pede a redução da multa diária imposta, até o teto máximo de R$1.000,00 (mil reais). Preparo recolhido (Id 38332487). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, tenho que o recurso não deve ser conhecido. O agravante/executado interpôs, na origem, recurso de apelação no âmbito do processo principal (processo n. 0703739-96.2022.8.07.0001) contra a sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar a exclusão de reportagens, além de condenar o agravante em danos morais e determinar que a cobrança de eventual multa por descumprimento se desse por meio de cumprimento provisório de sentença. A decisão agravada, proferida no âmbito do cumprimento provisório de sentença (Id 129733196 do processo de referência), rejeitou a impugnação do agravante, fundada na tese de inexigibilidade do título, e reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer imposta na referida ação indenizatória n. 0703739-96.2022.8.07.0001 por 42 dias, o que culminou na execução da multa diária de R$1.000,00, na quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Contudo, conforme se depreende dos pedidos formulados tanto no agravo de instrumento quanto na apelação cível n. 0703739-96.2022.8.07.0001, e considerando que ainda não julgada a apelação interposta pelo agravante, tenho que ditos expedientes processuais foram manejados pelo agravante com um único objetivo no tocante à penalidade: extirpar a multa diária imposta na sentença. É o que se percebe do pedido formulado no agravo de instrumento (Id 38332485, pp. 20 e 27): (...) requer a agravante a revogação da multa diária fixada na segunda decisão ID.116890809 e confirmada na r. Sentença, nos termos autorizados pelos incisos I e II do § 1o do art. 537, do CPC e § 1o do art. 19 do Marco Civil da Internet, eis que totalmente desproporcional e descabida, dada a ausência de falta de cooperação pela agravante. (...) c. Seja dado provimento ao presente Agravo para, considerando as razões expostas, reformar a decisão, revogando a multa cominatória arbitrada seja revogada nos termos autorizados do art. 537, § 1o, em seus incisos I e II do Código de Processo Civil CPC, na qual dispõe que esta penalidade sempre poderá ser revista, quando demonstrado que a mesma é elevada e/ou justa causa para o descumprimento da obrigação e, nos termos e § 1o do art. 19 do Marco Civil da Internet devendo a ordem judicial ser clara e específica quanto conteúdo apontado como infringente. Nota-se o mesmo raciocínio no âmbito da apelação cível n. 0703739-96.2022.8.07.0001, em que o recorrente praticamente formula os mesmos pedidos no capítulo que trata da multa diária (Id 37378136, pp. 16 e 24): (...) a apelante requer que a multa cominatória arbitrada seja revogada nos termos autorizados do art. 537, § 1o, em seus incisos I e II do Código de Processo Civil CPC, na qual dispõe que esta penalidade sempre poderá ser revista, quando demonstrado que a mesma é elevada e/ou justa causa para o descumprimento da obrigação e, nos termos e § 1o do art. 19 do Marco Civil da Internet devendo a ordem judicial ser clara e específica quanto conteúdo apontado como infringente. Subsidiariamente, caso V. Exa entenda de forma diversa, requer a redução da multa diária imposta, até o teto máximo de R$1.000,00 (mil reais).(...) (...) seja consignado expressamente que a ré/apelante cumpriu a determinação liminar, alterando no mesmo dia todas as URL’s indicadas pelo autor e pelo juiz, motivo pelo qual não há que se falar em multa por eventual descumprimento, nos termos dos incisos I e II do § 1o do art. 537, do CPC e §1o do art. 19 do Marco Civil da Internet. Ora, nos termos dos arts. 1.009, caput, e 1.015, caput, ambos do CPC, cabível contra sentença é o recurso de apelação. Já contra decisão interlocutória tem cabimento o agravo de instrumento. Extinto o processo de conhecimento com julgamento de mérito, a pretensão deduzida para extirpar ou, subsidiariamente, limitar as astreintes fixadas no decisum deve ser objeto de apelação e não do agravo de instrumento posteriormente interposto com o mesmo intento. Nem se diga que o réu poderia ser interposto agravo de instrumento para atacar o pronunciamento judicial que rejeitou sua impugnação em cumprimento provisório de sentença, contudo, inadmissível transmudar a recorribilidade contra a decisão de recebimento do cumprimento provisório em verdadeiro ato de modificação da sentença, o que, como afirmado, somente pode ser empreendido pelo instrumento recursal adequado: apelação. Deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade ou singularidade recursal), no qual a parte inconformada só pode manejar um recurso contra a decisão que não atende a seus interesses e que, no caso do agravo de instrumento, é relativa à mesma matéria debatida em apelação: extirpar ou limitar as astreintes outrora fixadas. Cumpre, dessarte, ao litigante que pretenda alcançar mais vantajosa posição jurídica manejar o recurso adequado, pelo que se trata de inafastável exigência de operacionalidade do sistema recursal, uma vez que evita a acumulação de impugnações idênticas para, sob um mesmo fundamento, combater uma mesma determinação judicial. Todas as questões resolvidas na sentença, repito, integram o pronunciamento sentencial de mérito sujeitando-se, destarte, a um único recurso cabível e adequado para a impugnar: a apelação. No caso, a apelação cível de n. 0703739-96.2022.8.07.0001, interposta anteriormente pelo agravante com os mesmos pedidos. A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" (art. 203, §1o, CPC). Por sua vez, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o" (art. 203, §2o, CPC). 2. Nos termos do artigo 1009 do Código de Processo Civil "da sentença cabe apelação". 3. No caso em análise, o autor interpôs apelação contra decisão interlocutória, incorrendo em inadequação da vida eleita, de modo que o recurso não merece conhecimento, uma vez que o recurso cabível seria o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1024697, 20070710150940APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: 146-159) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. 1. A sentença constitui o ato processual através do qual o juiz coloca termo ao processo, com ou sem resolução do mérito (CPC, 162, § 1o), cabendo o recurso de apelação, contra aquele ato. 1.1 Inteligência do art. 513 do CPC. 2. No caso, o presente recurso mostra-se totalmente inadequado para impugnar o referido ato judicial. 3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, uma vez que a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que põe termo ao processo (sentença) constitui-se erro grosseiro que impede o exame da irresignação recursal. 3.1 Obséquio, ainda, ao Princípio da unirrecorribilidade das decisões. 4. Precedente da Casa. 4.1 "(...) 1. Mesmo admitindo que o MM. Juiz que proferiu a sentença de indeferimento da petição inicial acabou tecendo algumas considerações sobre o tema de mérito, não se pode perder de perspectiva que o ato judicial recorrido é, no fim das contas, uma sentença de indeferimento da petição inicial. E, como tal, expõe-se a crítica por meio de apelação, e não através de agravo de instrumento. 2. Não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade recursal, por ocorrência de "erro grosseiro", que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. 3. Ainda que o recorrente pudesse alegar que o texto legal fosse dúbio, a ponto de lhe permitir a invocação em seu benefício da dúvida fundada objetiva - o que afastaria a tipificação do "erro grosseiro" -, é induvidoso que o ato judicial que indefere a petição inicial classifica-se como "sentença", pela conjugação das definições constantes dos artigos 267, inciso I, e 162, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. E contra a sentença, o recurso cabível é o de apelação, nos exatos termos do art. 513, do mesmo Código. 4. Agravo regimental improvido". (TJDFT, 4a Turma Cível AGI no 2010.00.2.008772-3, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe de 7/7/2010, p. 84). 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 810637, 20140020077706AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/8/2014, publicado no DJE: 15/8/2014. Pág.: 112) AGRAVOREGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTOAGRAVODEINSTRUMENTO-PRINCÍPIODA UNICIDADE RECURSAL - RECURSO CABÍVEL CONTRASENTENÇA-APELAÇÃO. 1. Nega-se seguimento a agravo de instrumento quando manifestamente inadmissível. 2. O recurso cabível contra asentençaé a apelação e não o agravo de instrumento, ainda que na r. sentença tenha sido deferida tutela antecipada, sob pena de ofensa aoprincípioda unicidade recursal. Precedentes do STJ. 3. Negou-se provimento aoagravoregimental. (Acórdão 558703, 20110020186582AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/1/2012, publicado no DJE: 16/1/2012. Pág.: 78) Não se trata de demasiadamente privilegiar a forma, mas de reconhecer que o agravante busca, em verdade, duplicar os meios impugnativos ao manejar agravo com mesmo pedido formulado em apelação. Atua, nesse interim, subvertendo o modelo do duplo grau de jurisdição, em especial, o princípio da unirrecorribilidade, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ao se imiscuir, com o recurso de agravo, na seara do recurso de apelação a ser eventualmente julgado para reformar o provimento de mérito. É de ser discutida em sede de apelação a correção do pronunciamento judicial que reconheceu o direito do agravado à retirada das imagens e fixou a multa diária no caso de descumprimento. Também há de ser debatido o patamar fixado para as astreintes, porque a matéria foi devolvida pelo agravante no recurso. O erro grosseiro em que incorreu o agravante inviabiliza, desse modo, a cognição do agravo de instrumento interposto com o mesmo objetivo da apelação. Em atenção à matéria apreciada, transcrevo ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC⁄2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença":(I)conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts.485 ou 489 do CPC⁄2015; e(II)determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC⁄2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC⁄2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC⁄2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC⁄2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula n. 98⁄STJ.8. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG (2017⁄0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO APÓS SENTENÇA. CAPÍTULO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 272, §8o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2.Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 3.Constatada possível irregularidade de intimação após a prolação de sentença, o vício deve ser arguido, pelo interessado, em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabe praticar, pelo que a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inteligência do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. 4.Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1131038, 07056326720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Pendente de apreciação o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC; estando comparativamente explicitado o erro grosseiro em que incorreu o agravante ao interpor agravo de instrumento para atacar duplamente capítulo da sentença que fixou multa diária por descumprimento da obrigação de fazer; impositivo não conhecer da errônea impugnação manejada por meio de agravo de instrumento, porque manifestamente não observados os pressupostos recursais relativos ao cabimento e adequação. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT c/c o art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora